Tribunal: STF
Processo: RHC 51040
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-18
Data de publicação: 1973-05-18

Ementa:
CRIME DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS (C.P., ART. 171, PAR. 2, VI).
CONDENAÇÃO.
II. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO:
PAGAMENTO ANTES DA DENUNCIA. NÃO MERECE CONHECIDO.
III. NEGATIVA DE REINCIDENCIA CONSIDERADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE
DE PEDIDO DE REVISÃO. MOTIVAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.